Tribunal: TCU
Processo: 003.261/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades decorrentes de suposta suspensão da publicação do Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da suspensão da publicação do Boletim Estatístico da Previdência Social pelo Ministério da Previdência Social entre outubro de 2024 e o início de 2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso III, e parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. recomendar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que aperfeiçoe seus procedimentos de detecção e tratamento das inconsistências do sistema Sintese, fortalecendo as práticas de governança, a gestão de riscos e o controle de qualidade de dados, de modo a assegurar maior celeridade, previsibilidade e tempestividade à publicação do boletim pelo Ministério da Previdência Social; 9.4. informar ao representante, ao Ministério da Previdência Social e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência o teor desta deliberação; 9.5. arquivar este processo.